Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. TEORIA DA IMPREVISÃO OU DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. NOVA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. NÃO CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra a sentença proferida em ação de rescisão de contrato de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre, a qual foi julgada parcialmente procedente apenas para reduzir o percentual e a base de cálculo da cláusula penal.
2. Os precedentes juntados pela Apelante em suas manifestações não são vinculantes, possuindo apenas caráter de reforço argumentativo. 2.1. De outro lado, ao reduzir o percentual da cláusula penal fixado em contrato, ainda que de forma diversa da pleiteada pela Apelante, o Juízo a quo também balizou sua decisão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo razão para falar em violação ao art. 489, §1o, VI, do CPC.
3. A redução da multa ao patamar pretendido pela Recorrente desnatura a finalidade da cláusula penal, qual seja, desestimular o inadimplemento contratual. 3.1. Se a multa contratual fica reduzida a valores ínfimos comparados ao da obrigação inadimplida, ela perde sua força coercitiva, deixando uma parte à mercê da vontade da outra de cumprir ou não o pactuado. 3.2. É por tal razão que, quando presentes as hipóteses que autorizam a revisão judicial da cláusula penal, esta não deve ser obrigatoriamente fixada no patamar mínimo como pretende a Apelante, sendo necessário verificar as peculiaridades do caso concreto, consoante reza o art. 413 do Código Civil: A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
4. Sobre o percentual da cláusula penal, o Superior Tribunal de Justiça tem fixado entre 10% e 25% como parâmetro para redução equitativa (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016). 4.1. Esta Terceira Turma, em caso similar, já fixou a multa contratual em 20% sobre o valor inadimplido do contrato (Acórdão 1809211, 07050941020238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca, vez que acolhido apenas um dos pedidos subsidiários, além do que foi fixado um percentual superior ao pretendido pela Autora.
6. Apelo da Autora conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.